Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715232-73.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0707853-36.2022.8.07.0015, impetrado pela agravante contra ato imputado à DIRETORA SUBSTITUTA DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122349459 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante, objetivando a sua imediata convocação para o cargo de fisioterapeuta do Hospital Regional de Santa Maria, conforme previsão do Edital 007/2020. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que promoveu sua inscrição no processo seletivo regulamentado pelo Edital no 007/2020 – ID35278043, para fins de provimento do cargo de fisioterapeuta hospitalar, cujo local de trabalho seria o Hospital Regional de Santa Maria. Afirma que o edital previa o quantitativo de 3 (três) vagas, além da formação de cadastro de reserva, tendo sido aprovada em todas as fases, classificando-se, ao final, na posição 38 (trinta e oito). Assevera que o cadastro de reserva possuía prazo de validade até o dia 23/12/2021 e que, nesse ínterim, foi publicado novo edital (Edital 115/2020- ID 35278042) para formação de cadastro de reserva em qualquer das unidades do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, com prazo de validade até o dia 22/01/2022, prorrogado para 22/07/2022. Aduz a agravante que, apesar do surgimento de 2 (duas) vagas de fisioterapeuta no Hospital Regional de Santa Maria, em 10/11/2021, foram convocadas 2 (duas) candidatas que compunham o cadastro de reserva do segundo certame, configurando flagrante violação infringência ao princípio constitucional da impessoalidade e ao seu direito líquido e certo, uma vez que foi aprovada no concurso público para ingresso no aludido cargo. Ao final, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma a r. decisão recorrida, para que seja deferida a liminar requerida na inicial do mandado de segurança, assegurando-lhe a imediata convocação para provimento do cargo de fisioterapeuta, com lotação no Hospital Regional de Santa Maria, conforme prevê o Edital no 007/2020. A agravante, em cumprimento à determinação contida no despacho exarado no ID 35341439, promoveu o recolhimento do preparo (ID 35549908). Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação do agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 às 12:41:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora